Tribunal: TJDFT
Processo: 0726134-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. FURTO. FRAUDE POR TERCEIROS. FALHA NA SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE. RESSARCIMENTO PROPORCIONAL. DEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já apresentou entendimento de que cabe a cadeira de fornecedores do serviço a verificação da idoneidade das compras realizadas por cartões. Além disso, dispõe que a vulnerabilidade do sistema bancário em admitir operações atípicas do padrão de consumo dos consumidores viola o dever de segurança
2. Se, por um lado há a falha na segurança do serviço prestado pelo Banco, considerando as operações bancárias distintas do perfil financeiro da autora. Também houve falha pela autora na guarda do seu cartão de crédito, de modo que sua atitude contribuiu diretamente para o golpe.
3. Trata-se, portanto, de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil. Por tais razões, as compras impugnadas pela autora deverão ser repartidos, em igual proporção, entre as partes.
4. Embora a ocorrência da fraude perpetrada por terceiros, não houve ofensa a honra subjetiva da apelante, tampouco configurou-se um abalo psíquico suficiente para fundamentar a compensação extrapatrimonial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.